Tribunal: CARF
Processo: 10680.005133/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005133/2003-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.585 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
AES FORÇA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIPJ. NATUREZA. CARÁTER INFORMATIVO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF no 92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005133/2003-75
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”) constante às fls. 913 do e-processo:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
da DRF/Santo André que reconheceu parcialmente direito creditório referente aos
saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano calendário 2002 e, em consequência, homologou
parcialmente as compensações formalizadas através de PER/Dcomps que utilizaram-se
de tais créditos.
Apesar de constar na DIPJ saldo negativo de IRPJ de R$ 207.263,47, a unidade de
origem identificou a existência de tal saldo negativo no valor de R$ 156.751,15, eis que
não confirmadas integralmente as compensações das estimativas de março e
junho/2002.

Já em relação à CSLL, em que pese constar na DIPJ saldo negativo de R$ 72.967,55, a
unidade de origem identificou a existência de saldo negativo de CSLL no valor de R$
62.228,03, eis que não confirmadas integralmente as compensações das estimativas de
março e junho/2002.

Percebe-se, portanto, que a própria Unidade de Origem reconheceu parte do
direito creditório pretendido pelo contribuinte, remanescendo em discussão tão somente o
montante de R$ 61.251,84, sendo R$ 50.512,32 referente ao IRPJ e R$ 10.739,52 de CSLL.
A partir do relatório produzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
(“DRF”) em Santo André é possível identificar a composição das parcelas de crédito reconhecida
(fls. 846/853 do e-processo):
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

I - Apuração do Direito Creditório: Análise do Saldo Negativo do IRPJ de
31.12.2002
Conforme indica a Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da
DIPJ/2003, o saldo negativo do IRPJ de 31.12.2002, de R$ 207.263,47, foi assim
determinado (fls. 206):

O valor de R$ 1.204.596,79, declarado na Linha 16 – Imposto de Renda Mensal pago
por Estimativa, foi composto da seguinte forma (fls.154/160):

Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 58.460,51. Este valor somado
ao IRRF declarado na Linha 13 – R$ 22.777,56, totaliza R$ 81.238,07. Este total foi
confirmado no sistema DIRF CONSULTA da RFB, conforme extrato de fls.195/196;

Pagamentos efetuados através de DARF, no valor total de R$ 1.030.345,17.
Estes pagamentos foram confirmados no sistema SINAL 06 da RFB, conforme extrato
de fls.197/198;

Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, no valor
total de R$ 97.767,39. Uma parte destas estimativas, no valor de R$ 29.553,69, não foi
compensada por insuficiência de crédito, conforme será descrito mais adiante no item I
– a;

Estimativas compensadas com outros tributos, no valor total de R$ 42.225,46.
Uma parte destas estimativas, no valor de R$ 20.958,63, não foi compensada por
insuficiência de crédito, conforme será descrito mais adiante no item I – b;
I - a – Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
Em consulta ao sistema DCTF 4.8, verificou-se que uma parte das estimativas de IRPJ
dos meses de março (fls.174) e junho (fls.192), no total de R$ 97.767,39, foram
declaradas em DCTF como tendo sido compensadas com saldo negativo de IRPJ
apurado nos anos calendário de 2000 e 2001.
Deste modo, o exame das compensações depende da análise dos saldos negativos de
IRPJ apurados em 31.12.2000 e em 31.12.2001.
1. Ano Calendário de 2000
Conforme indica a Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da
DIPJ 2001 (fls.224), o saldo negativo do IRPJ de 31.12.2000, de R$ 56.523,31, foi
assim determinado:

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

O valor de R$ 94.835,72, declarado na Linha 16 – Imposto de Renda Mensal pago por
Estimativa, foi composto, em parte, pelo valor da estimativa do mês de maio, apurada
na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, no valor de R$
32.178,32 (fls.221).
Entretanto, em consulta aos sistemas DCTF e SIEF da RFB, verificou-se que a
interessada declarou a referida estimativa em DCTF no valor de R$ 2.271,83 (fls.226) e
efetuou dois pagamentos, no valor total de R$ 4.543,16.
Desta forma, a diferença de R$ 27.635,16 (R$ 32.178,32 – R$ 4.543,16) deve ser
desconsiderada.
Diante disto, o saldo negativo do IRPJ de 31.12.2000, foi recalculado, resultando no
valor de R$ 28.887,45:

Apesar da redução, este saldo foi suficiente para compensar integralmente o débito de
estimativa de IRPJ do mês de março de 2002, no valor de R$ 10.707,52, conforme
demonstrativo de fls.227/232.
2. Ano Calendário de 2001
Conforme indica a Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da
DIPJ 2002 (fls.246), o saldo negativo do IRPJ de 31.12.2001, de R$ 129.233,01, foi
assim determinado:

Após serem auditados os valores determinantes do saldo negativo de 31.12.2002, nada
foi encontrado que os alterasse, concluindo-se pela sua conformidade com os
declarados.
Entretanto, este saldo negativo foi totalmente utilizado na compensação de débitos de
diversos tributos, efetuada nos termos do art. 14 da IN SRF 21, de 10 de março de 1997,
restando uma parte não compensada da estimativa de IRPJ do mês de junho de 2002, no
valor de R$ 29.553,69, conforme demonstrativo de fls.248/254.
O resultado das compensações está resumido no quadro a seguir:

I - b – Estimativas compensadas com outros tributos
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

Em consulta ao sistema DCTF 4.8, verificou-se que uma parte da estimativa de IRPJ do
mês de março (fls.172/173), no total de R$ 42.225,46, foi declarada em DCTF como
tendo sido compensada com crédito oriundo de pagamentos indevidos ou a maior de
outros tributos. Esta compensação foi efetuada através dos PER/DCOMP listados no
quadro a seguir:

Estes PER/DCOMP foram analisados pelo Sistema de Controle de Créditos - SCC da
RFB, o qual reconheceu o direito creditório referente aos pagamentos efetuados.
Entretanto, em algumas destas PER/DCOMP o crédito reconhecido não foi suficiente
para a homologação total das compensações, restando um saldo de débitos não
compensados, no valor total de R$ 20.958,63, conforme o quadro a seguir:

Recomposição do Saldo Negativo do Imposto de Renda do ano calendário de 2002
Diante do exposto nos itens acima, o saldo negativo do IRPJ de 31.12.2002 foi
recalculado, excluindo-se do valor informado na Linha 16, os valores não compensados
das estimativas dos meses de março (R$ 20.958,63) e junho (R$ 29.553,69), resultando
no valor de R$ 156.751,15, conforme demonstrado no quadro a seguir:

II - Apuração do Direito Creditório: Análise do Saldo Negativo de CSLL de
31.12.2002
Conforme indica a Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, da
DIPJ/2003, o saldo negativo de CSLL de 31.12.2002, de R$ 72.967,55, foi assim
determinado (fls.466):
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

O valor de R$ 448.847,47, declarado na Linha 38 – CSLL Mensal paga por Estimativa,
foi composto da seguinte forma (fls.513/517):

Pagamentos efetuados através de DARF, no valor total de R$ 408.001,17. Estes
pagamentos foram confirmados no sistema SIEF da RFB, conforme extrato de fls.837;

Estimativa do mês de junho compensada com saldo negativo de período anterior,
no valor total de R$ 7.633,72. Uma parte desta estimativa, no valor de R$ 4.927,51, não
foi compensada por insuficiência de crédito, conforme será descrito mais adiante no
item II – a;

Estimativas compensadas com outros tributos, no valor total de R$ 33.212,58.
Uma parte destas estimativas, no valor de R$ 5.812,01, não foi compensada por
insuficiência de crédito, conforme será descrito mais adiante no item II – b.
II - a – Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
Em consulta ao sistema DCTF 4.8, verificou-se que uma parte da estimativa de CSLL
do mês de junho (fls.840), no total de R$ 7.633,72, foi declarada em DCTF como tendo
sido compensada com saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2001.
Deste modo, o exame desta compensação depende da análise do saldo negativo de
CSLL apurado em 31.12.2001.
1. Ano Calendário de 2001
Conforme indica a Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
DIPJ 2002 (fls.427), o saldo negativo de CSLL de 31.12.2001, de R$ 1.725,19, foi
assim determinado:

O valor de R$ 1.725,19, declarado na Linha 38 – CSLL Mensal paga por Estimativa, foi
composto pelo valor da estimativa do mês de março, apurada na Ficha 16 – Cálculo da
Contribuição Social Mensal por Estimativa, no valor de R$ 1.725,19. Entretanto, em
consulta aos sistemas DCTF e SIEF da RFB, verificou-se que a interessada declarou e
pagou a referida estimativa no valor de R$ 2.504,82 (fls.830/831).
Diante disto, o saldo negativo de CSLL de 31.12.2001, foi recalculado, resultando no
valor de R$ 2.504,82:

Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

Entretanto, este saldo negativo foi totalmente utilizado na compensação da estimativa de
CSLL do mês de junho de 2002, efetuada nos termos do art. 14 da IN SRF 21, de 10 de
março de 1997, restando uma parte não compensada desta estimativa, no valor de R$
4.927,51, conforme demonstrativo de fls.832/834.
O resultado da compensação está resumido no quadro a seguir:

II - b – Estimativas compensadas com outros tributos
Em consulta ao sistema DCTF 4.8, verificou-se que parte das estimativas de CSLL dos
meses de março, junho, julho, agosto e setembro (fls.838/843), no total de R$
33.212,58, foi declarada em DCTF como tendo sido compensada com crédito oriundo
de pagamentos indevidos ou a maior de outros tributos. Esta compensação foi efetuada
através dos PER/DCOMP listados no quadro a seguir:

Estes PER/DCOMP foram analisados pelo Sistema de Controle de Créditos - SCC da
RFB, o qual reconheceu o direito creditório referente aos pagamentos efetuados.
Entretanto,
no
PER/DCOMP
no
26341.96106.161106.1.3.04-6194,
o
crédito
reconhecido não foi suficiente para a homologação total da compensação, restando um
saldo de débito não compensado, no valor total de R$ 5.812,01, conforme o quadro a
seguir:

Recomposição do Saldo Negativo de Contribuição Social do ano calendário de 2002
Diante do exposto nos itens acima, o saldo negativo de CSLL de 31.12.2002 foi
recalculado, excluindo-se do valor informado na Linha 38, os valores não compensados
das estimativas dos meses de março (R$ 5.812,01) e junho (R$ 4.927,51), resultando no
valor de R$ 62.228,03, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

Como se vê, as insuficiências no direito creditório do contribuinte se encontram
nas estimativas de IRPJ e CSLL referentes aos meses de março e junho de 2002, cujos os valores
não foram utilizados na composição dos respectivos saldos negativos do período.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em busca do
reconhecimento integral do seu direito creditório. Defende a veracidade das informações
constante da sua DIPJ e que a sua DCTF não poderia configurar confissão de dívida.
Em sessão de 30/10/2013, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA. A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do
crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA. A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do
crédito.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 914 do e-processo):
O trabalho fiscal foi minucioso e cuidadoso, demonstrando não ter ocorrido a liquidação
integral das estimativas dos PAs 03 e 06/2002, e a interessada alega, simplesmente, que
os dados da DIPJ estão corretos e que a compensação deve ser homologada.
A simples alegação não faz qualquer prova, por si só, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos documentos comprobatórios do direito creditório que pretende ver
reconhecido.
A contribuinte não incluiu essa comprovação no processo, portanto, ausentes os
pressupostos de liquidez e certeza do crédito.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa sem apresentar quaisquer elementos adicionais de prova.
É o relatório.

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/02/2014 (fls. 922 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/03/2014 (fls. 949 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente à liquidez e certeza do crédito tributário de saldo negativo de IRPJ e CSLL
referente ao ano calendário de 2002.
Como muito bem pontuado pela instância a quo (fls.914 do e-processo), a
Unidade de Origem constatou que não teria ocorrido a liquidação integral das estimativas de
IRPJ e CSLL dos meses de março e junho de 2002, razão pela qual elas não poderiam ter sido
aproveitadas na composição do saldo negativo do período, e o único argumento do contribuinte
foi no sentido de que teria havido um equívoco no preenchimento da sua DCTF, mas que os
valores lançados na DIPJ refletiriam a realidade dos fatos.
Embora seja de certo modo comum na prática empresarial brasileira o
cometimento de equívocos no preenchimento das obrigações acessórias impostas pela legislação
tributária, é preciso ressaltar que existem documentos contábeis e fiscais que suportam todos
esses lançamentos, de modo que eventual falha no cumprimento da obrigação torna
imprescindível a análise de tal documentação.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

Embora o contribuinte solicita para que seja levado em consideração as
informações prestadas em DIPJ, não custa repisar que é a DCTF que constitui o débito tributário,
tendo a DIPJ caráter meramente acessório e informativo.
Referido entendimento encontra-se inclusive consubstanciado na Súmula CARF
no 92, segundo a qual:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Para mais, veja-se alguns julgados deste Conselho nesse mesmo sentido:
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A DIPJ possui caráter
meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Não
tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou compensados, nem tampouco
declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício. (Processo no
13502.901989/200916. Acórdão no 1002000.694. Sessão de 09/05/2019. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
DIPJ. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA; NÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO. A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92. (Processo no
10830.912677/201215. Acórdão no 1003000.658. Sessão de 07/05/2019. Relator
Wilson Kazumi Nakayama)
Com efeito, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não
suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas, dentre as quais a DCTF, que é o documento fiscal constitutivo do crédito tributário
discutido nos autos.
É importante frisar mais uma vez que isso não quer dizer que este Conselho não
possa reconhecer que tenha ocorrido um erro no preenchimento das informações pelo
contribuinte. Todavia, em tais casos, é imprescindível a inequívoca demonstração da liquidez e
certeza do direito creditório, o que, aliás, é ônus de quem alega detê-lo.
Conclui-se, portanto, que não é possível confirmar o direito de compensação de
pagamento indevido ou a maior apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem
natureza jurídica de tributo lançado.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

Não consta dos autos qualquer documento que suporte as pretensões do
contribuinte. Não há sequer a informação se as DCTF foram retificadas ou não. Repise-se que a
DIPJ, por si só, não é suficiente para comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, ainda
mais quando a sua própria DCTF segue em sentido contrário.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.585 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005133/2003-75

inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital